Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731933-90.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: BARBARA INACIA CAETANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Contrarrazões apresentadas. O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Exercendo o juízo de retratação, mantenho a decisão agravada, porém por fundamento diverso. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Agravo de Instrumento no 841.473 (Tema 425 da repercussão geral), decidiu que a controvérsia relativa ao ressarcimento ao erário por recebimento de valores indevidos por servidor público não possui repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional, e, portanto, insuscetível de exame em sede de recurso extraordinário. À luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário que versa sobre questão constitucional sem repercussão geral deve ter o seguimento negado pelo tribunal de origem. Assim, considerando que a negativa de seguimento decorre de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não há previsão legal para a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), uma vez que este recurso somente é cabível contra decisão que inadmite o recurso extraordinário sem fundamento em repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, contudo, por fundamento diverso daquele inicialmente adotado e, por consequência, não conheço do agravo em recurso extraordinário pela ausência de previsão legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal